Tribunal: TJMT
Processo: 1027385-04.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027385-04.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE PAULO TEIXEIRA - CPF: 011.401.451-50 (APELANTE), SILVANA ALVES DE SOUZA - CPF: 925.094.951-00 (ADVOGADO), CLARO S.A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1027385-04.2017.8.11.0041

APELANTE: JORGE PAULO TEIXEIRA

APELADO: CLARO S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA –BENEFÍCIO CONCEDIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO IRRECORRIDA – EXTENSÃO DOS EFEITOS PARA ESTE GRAU DE JURISDIÇÃO – ALTERAÇÃO DE PLANO DE TELEFONIA – VALOR ACIMA DO ANTERIOR – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE DEVOLUÇÃO, NA FORMA SIMPLES, DA QUANTIA PAGA A MAIS – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS NÃO CONFIGURADOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deferida a justiça gratuita na primeira instância, seus efeitos se estendem a todos os graus de jurisdição, principalmente se não houve Recurso contra referido
decisum
.

Se a contratação de outro plano de telefonia, com valor superior, não foi comprovada pela empresa, o montante excedente deve ser devolvido para o consumidor na forma simples, desde que não tenha utilizado o serviço.

Não há responsabilização civil da apelada se as cobranças imotivadas não geraram nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor, mas sim meros contratempos normais do cotidiano.

O deferimento de metade dos pedidos implica na sucumbência recíproca, observado o artigo 85, §14, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1027385-04.2017.8.11.0041

APELANTE: JORGE PAULO TEIXEIRA

APELADO: CLARO S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com a condenação do autor às custas e aos honorários advocatícios de 15% do valor da causa, porém suspenso o pagamento por ser beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3o, do CPC).

O apelante aduz que contratou plano de telefonia por R$260,39 e a partir de 18-4-2016 passou a ser cobrada a quantia de R$359,99. Diz que não autorizou a mudança de plano e que a avença contém assinatura que não é sua, além de ter sido firmada em loja física de Goiânia/GO, cidade em que nega ter estado pois sempre residiu em Cuiabá/MT.

Afirma que era necessário perícia grafotécnica e que o contrato fraudado por terceiros enseja danos morais.

Contrarrazões no ID n. 60019969.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1027385-04.2017.8.11.0041

APELANTE: JORGE PAULO TEIXEIRA

APELADO: CLARO S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A apelada aduz que o apelante alegou a hipossuficiência mas não apresentou nenhum documento comprobatório dessa condição.

Ocorre que os efeitos do deferimento da justiça gratuita na primeira instância (ID n. 60016476) se estendem para este grau de jurisdição, e a apelada não se insurgiu contra a decisão que concedeu o benefício, nem há nos autos elementos que demonstrem a alteração da situação financeira do requerente.

Rejeito a arguição.

O apelante ingressou em juízo sob o argumento de que teve o plano de telefonia alterado indevidamente e, com isso, passou a pagar R$359,99 em vez dos R$260,39 efetivamente convencionados.

Os documentos juntados na contestação não atestam de forma satisfatória que a assinatura contida na avença é a mesma que consta na CNH do apelante (ID n. 60016459), na Procuração e na Declaração de Hipossuficiência (ID n. 60016460 e 60016463). Aliás, de um exame minucioso infere-se que são diferentes, o que faz concluir que ele não pactuou o Termo de Adesão de Pessoa Física para Planos Pós-Pagos, de ID n. 60016494.

Se remanescesse alguma dúvida e diante da negativa contundente do autor a respeito do contrato, era o caso de realizar perícia grafotécnica, como expressamente pleiteado.

O fato de ter sido apresentado documento pessoal do apelante aponta para a prática de ato fraudulento. Além disso, a negociação deu-se em loja física localizada em Goiânia/GO, enquanto ele afirma que reside em Cuiabá/MT há anos e nunca esteve naquela cidade. Ademais, estava trabalhando naquele dia (ID n. 60016461/60016462).

O pagamento das faturas durante o período de vigência do novo plano não afasta o seu direito de receber de volta o que pagou a mais e sem que tivesse utilizado o serviço. Todavia, a devolução deve se dar na forma simples, pois não comprovada a má-fé da apelada.

Embora reconhecido que a ré não produziu prova da contratação e que, por consequência, a cobrança é indevida, a situação gerou mero aborrecimento, comum nas relações cotidianas, o que não justifica o ressarcimento pretendido.

E era do autor a obrigação de mostrar o suposto dano sofrido (artigo 373, inciso I, do CPC), que neste caso não se presume, já que, apesar do ato ilícito praticado, não houve inclusão em órgão de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. TELEFONIA MÓVEL. MODALIDADE PRÉ-PAGA. (...) Da apelação da autora.
Indenização

por
danos

morais
.
A mera
cobrança

indevida
não configura dano passível de condenação ao pagamento de
indenização
por
danos

morais
, quando não há inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. Para ensejar a condenação ao pagamento de
indenização
por
danos

morais
, a
cobrança
deveria ser reiterada e vexatória, causando transtornos que ultrapassem o mero dissabor, sendo imprescindível a comprovação nos autos
, conforme Informativo de Jurisprudência no 579 do STJ. In casu, não restou comprovado pela parte demandante que as cobranças indevidas ocasionaram
danos
que ultrapassaram o mero dissabor diário, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do CPC. (...).

(Apelação Cível, No 70070399282, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em: 31-08-2020). (Sem destaque no original).

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
TELEFONIA
.
COBRANÇA

INDEVIDA
. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS

MORAIS
. ORIGEM DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADAS. CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS.
DANOS

MORAIS
NÃO CONFIGURADOS, NO CASO CONCRETO, POIS NÃO DEMONSTRADA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL, CAPAZ DE ATINGIR ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
(Recurso Cível, No 71009205154, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 26-08-2020).

Importante destacar que o dever de indenizar se restringe às hipóteses que transpõem os dissabores e percalços normais do dia a dia, e à verificação de relevante ofensa a direitos da personalidade, mediante identificação de diminuição pessoal, desprezo, humilhação ou sofrimento desmedido. E nesta lide os incômodos causados não excederam os limites do tolerável.

Assim, a ausência de um dos requisitos da responsabilização civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), consistente na prova efetiva do dano, exclui o direito à reparação.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para determinar que seja devolvido ao apelante na forma simples o valor que pagou a mais, no período de 18-4-2016 até 17-1-2017 em razão da alteração do plano (diferença entre R$359,99 e R$260,39), e não foi por ele utilizado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020